Tribunal: TJES
Processo: 5006630-80.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006630-80.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILMAR TELLES FEIJO

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, objetivando o trancamento da persecução penal relacionada ao alegado descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como o afastamento de eventual constrição à liberdade. O impetrante sustenta ausência de justa causa, inexistência de descumprimento das medidas impostas e ocorrência de denunciação caluniosa pelos requerentes. As medidas cautelares foram fixadas após relatos de ameaças, intimidações e aproximações indevidas praticadas pelo paciente em desfavor dos noticiantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes hipóteses excepcionais aptas a justificar o trancamento da persecução penal pela via do habeas corpus; e (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente da manutenção das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O trancamento da persecução penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa.

4- Os autos revelam a existência de relatos concretos de ameaças, intimidações e aproximações indevidas atribuídas ao paciente, circunstâncias que justificam a continuidade da apuração dos fatos.

5- Não há ação penal em curso, mas procedimento relacionado à imposição e fiscalização de medidas cautelares, sendo prematura a pretensão de encerramento da persecução estatal.

6- O Ministério Público manifestou-se pela necessidade de aprofundamento investigativo, inclusive quanto à eventual prática de denunciação caluniosa pelos requerentes, evidenciando a necessidade de formação da opinio delicti.

7- As alegações defensivas acerca da inexistência de descumprimento das medidas protetivas e da suposta provocação dos requerentes demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8- Os vídeos juntados aos autos indicam possível aproximação do paciente em relação aos requerentes, cabendo ao juízo de origem analisar o contexto fático-probatório pertinente ao alegado descumprimento.

9- O habeas corpus preventivo exige demonstração concreta de ameaça iminente à liberdade de locomoção, não sendo cabível diante de conjecturas ou hipóteses desprovidas de base fática suficiente.

10- O Ministério Público opinou pela suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão, inexistindo demonstração de sua ineficácia a justificar medida mais gravosa ou reconhecimento de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
1- O trancamento da persecução penal em habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência evidente de justa causa.
2- A análise acerca do alegado descumprimento de medidas cautelares demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3- O habeas corpus preventivo exige demonstração concreta de ameaça real e iminente à liberdade de locomoção.
4- A existência de versões conflitantes entre as partes impõe o regular prosseguimento da apuração dos fatos para formação da opinio delicti.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 328, 339 e 344; CPP, art. 319; Lei 9.099/95, arts. 60 e 61; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 65; Lei nº 7.716/1989, art. 20; CP, art. 140, § 3º; CPC, art. 1.024, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.089/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 13.12.2024; STF, RHC 219635 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2022; STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280; STJ, HC n. 608.405/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14.04.2021; STJ, AgRg no HC n. 915.688/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 19.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 654.378/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.05.2021, DJe 21.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

GILMAR TELLES FEIJÓ
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
nos autos nº
5024079-13.2025.8.08.0024
.

Sustenta o impetrante, em síntese, ausência de justa causa para a tramitação dos procedimentos criminais, bem como não houve descumprimento das medidas protetivas. Afirma a existência de indícios concretos da prática de denunciação caluniosa, nos termos do art. 339 do CP, circunstância que, por si só, já inviabiliza a manutenção da persecução penal em desfavor do Paciente.

Assim, requer liminarmente o imediato trancamento da persecução penal relacionada à alegada violação da medida protetiva de urgência, sustando-se quaisquer medidas constritivas dela decorrentes, especialmente eventual decretação de prisão

Liminar indeferida (id.
19184287
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19454620
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.
19604814
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de

GILMAR TELLES FEIJÓ
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
nos autos nº
5024079-13.2025.8.08.0024.

Sustenta o impetrante, em síntese, ausência de justa causa para a tramitação dos procedimentos criminais, bem como não houve descumprimento das medidas protetivas. Afirma a existência de indícios concretos da prática de denunciação caluniosa, nos termos do art. 339 do CP, circunstância que, por si só, já inviabiliza a manutenção da persecução penal em desfavor do Paciente.

Assim, requer liminarmente o imediato trancamento da persecução penal relacionada à alegada violação da medida protetiva de urgência, sustando-se quaisquer medidas constritivas dela decorrentes, especialmente eventual decretação de prisão

Liminar indeferida (id. 19184287).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19454620).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 19604814).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Na situação em comento, constato que foram requeridas
medidas protetivas de urgência por FELIPE DADALTO TATAGIBA,
ROBERTA MONTI CAVATTI e HELLEN JULIA MAGALHAES OLIVEIRA NUNES junto à Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, tendo eles imputado ao paciente a prática dos delitos previstos nos artigos 147, 344, 328 do Código Penal e art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

O relato apresentado pelos noticiantes descreve, em síntese, a conduta reiterada do paciente, apontando para possíveis práticas ilícitas.

Segundo narrado, o paciente não possuiria vínculo formal de trabalho, sendo conhecido por permanecer nas imediações da Superintendência Regional do Trabalho de Vitória/ES, no período compreendido entre 10h e 14h, oportunidade em que, de forma ardilosa, se apresentaria como servidor ou colaborador do Ministério do Trabalho. Nessa condição, abordaria cidadãos em situação de vulnerabilidade, induzindo-os a acreditar na veracidade de sua suposta função.

Aduzem os noticiantes que o paciente, valendo-se da fragilidade dos trabalhadores, os cooptaria mediante falsas promessas, chegando inclusive a orientá-los a prestar informações inverídicas, encaminhando-os, em seguida, a escritórios de advocacia e exigindo o pagamento de comissões indevidas a título de intermediação.

Além disso, foi relatado que o paciente teria passado a adotar comportamento intimidatório em relação aos noticiantes, especialmente nas imediações do escritório de advocacia de Felipe Dadalto Tatagiba, onde teria tentado ingressar sem autorização.

Consta, ainda, que o paciente passou a proferir ameaças veladas, materializadas por gestos e atitudes dirigidas às funcionárias Roberta e Hellen, tais como simular corte na garganta, sorrir de forma irônica, bem como registrar imagens das vítimas por meio de fotografias e filmagens, o que lhes causou temor.

Contudo, o pedido foi inicialmente indeferido, considerando que
“os fatos não ocorreram em razão do gênero, inexistindo qualquer tipo de submissão ou opressão”.
A magistrada ainda entendeu que:

“os fatos narrados se referem a suposto cometimento do crime de ameaça previsto no artigo 147 do CP, o qual prevê como pena detenção, de um a seis meses ou multa.

Assim, com fulcro nos artigos 60 e 61 da Lei 9.099/95, entendo ser cabível ao Juizado Especial Criminal a competência para apurar os fatos narrados pela vítima, razão pela qual declino minha competência e
determino a remessa dos autos ao JECRIM desta comarca”
.

Em sede de Juizado Especial foram deferidas as medidas protetivas em favor das vítimas, sendo determinado que o paciente se

abstenha de: (I) se aproximar das vítimas e nem lhes dirigir a palavra, direta ou indiretamente e por qualquer meio, com ofensas, insinuações, ironias, intimidações ou ameaças veladas.

Em seguida os autos foram distribuídos novamente ao Juízo comum, sendo comunicado pela requerente Roberta o descumprimento das medidas, razão pela qual, com amparo no art. 319 do CPP, o magistrado determinou

as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1. Proibição de aproximação do suposto autor GILMAR TELLES FEIJÓ,
a menos de 500 metros
, em relação aos ofendidos FELIPE DADALTO TATAGIBA, ROBERTA MONTI CAVATTI e HELLEN JÚLIA MAGALHÃES OLIVEIRA NUNES, ou de qualquer forma de contato com as vítimas (direto, telefônico, eletrônico ou interpessoal);

2. Proibição de aproximação do suposto autor GILMAR TELLES FEIJÓ,
a menos de 500 metros
, do local de trabalho da vítima ROBERTA MONTI CAVATTI (Rua Gonçalves Dias, 42 e Rua Pietrângelo de Biase, nº 56, ambas no Centro de Vitória/ES e adjacentes); da residência da vítima ROBERTA MONTI CAVATTI; e do restaurante Churras, 415, situado na Rua Afonso Pena, nº 415, Praia da Costa, Vila Velha/ES.

Em 25/09/2025 foi comunicado novo descumprimento e requerida a prisão preventiva do paciente, o que foi indeferido.

Em 25/03/2026 houve novo comunicado de descumprimento com pedido de prisão, estando o processo aguardando manifestação do Ministério Público.

Dito isso, em relação à pretensão do impetrante, de trancamento da ação penal, pacificou o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento firmado na Suprema Corte, que tal medida somente é viável em situações excepcionais, quando demonstrado de plano a atipicidade da conduta do paciente; a extinção de sua punibilidade e/ou a ausência de justa causa. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, e (ii) a existência de justa causa para o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, podem ser recebidos como agravo regimental quando o pedido formulado indicar inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, foram recebidos como agravo regimental.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori.

5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024).

6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de elementos suficientes para justificar a ação dos policiais, conforme relatado nos autos, incluindo denúncia de disparos de arma de fogo e evidências encontradas no local que corroboraram as suspeitas.

7.
A jurisprudência do STF prevê que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se aplica ao caso em análise
(RHC 219635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022).

8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da decisão de primeira instância e do Tribunal de origem, afastando a tese de ilegalidade no ingresso domiciliar e reconhecendo a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesta extensão, desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 183.089/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 13/12/2024.
)”

Na situação em comento, verifica-se que trata-se de requerimento de medidas cautelares não havendo qualquer ação penal em curso. Inclusive, o Ministério Público já se manifestou pela remessa dos autos à Corregedoria Geral da Polícia Civil para apuração dos fatos narrados, inclusive quanto à eventual prática de denunciação caluniosa por parte dos requerentes.

Conforme extrai-se dos autos, o paciente alega que tinha relação trabalhista com os requerentes, ajuizando, inclusive, reclamações trabalhistas, tendo ainda apresentado notícia-crime imputando a Felipe o crime de racismo (art. 20 da Lei 7.716/1989) e injúria racial (art. 140, §3º, do CP).

Observa-se que existem acusações de ambas as partes, sendo necessária a devida apuração dos fatos, como bem asseverou o Ministério Público para fins de formação da opinio delicti.

Ademais, a extinção das medidas cautelares pela via estreita do habeas corpus se mostra temerária diante da necessidade de dilação probatória.

Prosseguindo, em se tratando de Habeas Corpus preventivo, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça autoriza o seu manejo objetivando
“
coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo
, não se prestando a impedir constrição meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática
”. (AgRg no HC n. 654.378/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021.)

No caso, os vídeos acostados pelos requerentes, apesar de não ser possível precisar a sua data, demonstram uma aproximação do paciente dos requerentes, o que revela um possível descumprimento que deve ser analisado pelo magistrado de primeiro grau por demandar análise de provas.

Por fim, não restou cabalmente demonstrado a tese da defesa de que os próprios requerentes se dirigem aos locais frequentados pelo paciente, registram imagens e constroem narrativa posterior de descumprimento, com o objetivo de induzir o Juízo à decretação de prisão.

Vale ressaltar que em recente parecer juntado nos autos do processo de origem em 30/04/2026, o Ministério Público manifestou no sentido de que
“medidas cautelares diversas da prisão, mostram-se, em tese, adequadas e suficientes neste estágio processual, não havendo demonstração de sua absoluta ineficácia a ponto de justificar a substituição pela medida mais gravosa”.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.